Tribunal: CARF
Processo: 16692.720860/2016-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720860/2016-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.617 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
U.S.J. - ACUCAR E ALCOOL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE LIDE.
Reconhecido integralmente o direito creditório pela Delegacia de Julgamento
em outro processo que controla o crédito informado na DCOMP, não cabe a
discussão no contencioso acerca de eventual cobrança indevida, objeto do
processo que controla o débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso interposto pela Contribuinte, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Lucas Issa Halah, Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720860/2016-28
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.617 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720860/2016-28

Relatório
Trata-se de Pedido REVISÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO (e-fls. 08 e ss.)
referente ao Processo Administrativo no 10880.939781/2014-23, vinculado à PER/DCOMP no
15360.91743.051113.1.7.04-1260 que, apesar de ter seu crédito reconhecido na integralidade foi
levada à cobrança, gerando a intimação de cobrança no 174583/2020 (doc. 05), constante de
fls. 100 do PAF no 10880.939781/2014-23.
Informa a recorrente que o crédito tributário acerca do qual se pede revisão
decorre dos Processos Administrativos (PAF) no 16692.720.860/2016-28 e 16692.720.889/2016-
18 que, erroneamente, constam como pendência impeditiva da emissão de certidão de
regularidade fiscal (doc. 01).

O Acórdão 02-97.855 da 4a Turma da DRJ/BHE reconheceu integralmente o
direito creditório pleiteado na PERDCOMP supra de R$ 1.150.404,31 (cf. e-fls. 215 e ss.).
PAF de Crédito - 10880-939781/2014-23 (ARQUIVADO)
O presente processo controla o débito declarado no PERDCOMP supracitado:
[e-fl. 203]

Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.617 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720860/2016-28

Há a interposição do recurso voluntário no processo de crédito (cf. e-fls. 41 e ss.).
A requerente aduz então que o débito está integralmente quitado.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
Não há decisão de primeira instância, desse modo, não se deve conhecer do
Pedido de Revisão de Crédito Tributário apresentado pela requerente.
Houve a lavratura de auto de infração no PAF 19515.722013/2012-11.
Como explica em seu pedido de revisão (e-fl. 08 e ss.) e no recurso voluntário
referente ao processo de crédito (e-fls. 41 e ss.), a requerente efetuou o pagamento do auto de
infração com o PER/DCOMP no. 15360.91743.051113.1.7.04-1260 e com DARF.
A não homologação da compensação objeto do PER/DCOMP supracitado,
ocorreu no PAF de crédito no. 10880-939781/2014-23.
A DRJ julgou PROCEDENTE a manifestação de inconformidade, reconhecendo à
interessada o direito creditório pleiteado (cf. 02-97.855 - 4a Turma da DRJ/BHE, juntado às e-fls.
23 e ss., como também às e-fls. 215 e ss.).
O referido PAF (de crédito) foi ARQUIVADO, conforme consulta do comprot
abaixo:
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.617 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720860/2016-28

Como relatado, o presente processo se refere à cobrança (cf. Intimação e-fls. 30 e
203).
PAF que controla o Crédito da DCOMP- 10880-939781/2014-23 (ARQUIVADO)
PAF do Auto de Infração - 19515.722013/2012-11 (ARQUIVADO)
Do Recurso Voluntário (e-fls. 41 e ss.)
Observa-se que o Recurvo Voluntário apresentado refere-se ao processo de
crédito, o qual foi arquivado, tendo em vista ter sido reconhecido integralmente o direito
creditório do recorrente.
No entanto, o presente processo deflagrou-se da cobrança do valor declarado no
PER/DCOMP. Ou seja, quando é emitido um Despacho Decisório em relação a uma declaração
não homologada, abre-se um processo em relação ao crédito para a discussão das respectivas
compensações. Caso o crédito seja reconhecido na fase do julgamento, a unidade preparadora
deve realizar a imputação de pagamento para as compensações em litígio até o limite do valor
original reconhecido.
No presente caso, o valor original pleiteado foi reconhecido, mas o processo de
crédito foi arquivado, restando a cobrança no presente processo, o que gerou a Intimação de
cobrança.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.617 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720860/2016-28

No entanto, não há lide a ser aqui discutida, tendo em vista estar o crédito
pleiteado integralmente reconhecido. Ou seja, eventual cobrança indevida deve ser impugnada
diretamente na unidade local, mediante pedido de revisão que não se confunde com o objeto a
ser discutido na “lide administrativa”.
O Pedido de Revisão de Crédito Tributário constante da e-fl. 08 deve ser
encaminhado à Unidade Local, para que seja efetuada a Revisão de Ofício, nos termos do
Parecer Normativo Cosit No 8, de 03 de setembro de 2014.
Desse modo, não há crédito a ser reconhecido neste PAF, o que implica pelo NÃO
CONHECIMENTO do recurso apresentado.
Conclusão
Desta forma, voto por não conhecer do recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 256
DF CARF MF
Original